Tribunal: TJMT
Processo: 1031107-24.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031107-24.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO MENDES SIQUEIRA - CPF: 021.081.231-13 (APELADO), RODRIGO COSTA DIAS DA COSTA - CPF: 035.717.161-67 (ADVOGADO), JOHN LENNON VALDEZ VILALBA - CPF: 061.345.971-71 (APELANTE), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), NEUTON DE CASTRO TAVARES JUNIOR - CPF: 609.376.333-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO PELA
INTERNET
– FRAUDE PRATICADA POR OUTREM – TRANSFERÊNCIA DO DINHEIRO PARA CONTA DE TERCEIRO – INICIATIVA DO ADQUIRENTE – AUSÊNCIA DE CULPA DO VENDEDOR

– VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

É indevida a retenção do veículo ou o rateio dos prejuízos entre as partes se foi do adquirente a iniciativa de transferir dinheiro para a conta bancária de terceiro, que pela
internet
atuou como intermediário na compra e venda.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Anulação de Negócio Jurídico julgada procedente para determinar ao réu a restituição do veículo ao autor sob pena de multa diária de R$500,00, além do pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

O apelante alega que a boa-fé do adquirente de produto com origem em estelionato o isenta da pena de restituição ou perda.

Argumenta novamente que transferiu R$24.000,00 para a conta bancária do intermediador, Duílio José, com a autorização do apelado e por isso recebeu o veículo.

Aduz que o fato de não ter pago a diferença (R$17.000,00) não significa que agiu de má-fé.

Afirma que adimpliu a prestação a que estava obrigado e pede a reforma da sentença.

Alternativamente, pugna pelo rateio do prejuízo e do ônus processual em virtude da culpa concorrente.

Contrarrazões no ID. 186229494.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início,
defiro
o benefício da justiça gratuita ao apelante apenas em relação a este Recurso, com amparo no princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 98, §5°, do CPC).

O apelante busca a reforma da sentença sob o argumento de que agiu de boa-fé. Alternativamente, pede o rateio dos prejuízos entre os litigantes.

Trata-se de compra e venda de veículo pela
internet
na qual terceiro reproduziu o anúncio do apelado, mas com valor consideravelmente inferior ao da Tabela FIPE.

Como não se insurgiram contra a manifesta nulidade do negócio jurídico (art. 138 do Código Civil), as partes devem retornar ao
statu quo ante
, independentemente da boa ou má-fé do adquirente.

Comprador e vendedor providenciaram juntos a transferência do automóvel no Cartório e aguardaram na residência deste último pela transferência bancária.

O apelado entregou o carro ao apelante depois de receber o comprovante de pagamento da primeira prestação (R$24.000,00), documento esse que, no entanto, era falsificado.

Apesar de não evidenciada a má-fé do apelante, é evidente que buscou obter vantagem na negociação, já que se comprometeu a pagar R$31.000,00 a intermediário e declarou no Cartório que a transação se deu por R$49.000,00.

Não se justifica ter recusado discutir o preço com o legítimo proprietário e seguido as orientações de estranho, cuja intervenção era desnecessária, pois comprador e vendedor já estavam na iminência de concretizar a tradição.

Extrai-se dos elementos contidos nos autos que não foi o apelado quem indicou conta bancária de terceiro para a referida operação.

O apelante é que teve interesse em dar o montante correspondente ao sinal para o estelionatário, na tentativa de garantir preço menor.

Logo, houve culpa concorrente dos litigantes na efetivação da fraude, porém o proprietário do veículo não responde por algo a que não deu causa.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
Autor que pretende declaração de nulidade da transferência de seu veículo para o nome da ré, com reintegração deste em sua posse, vez que foi vítima do chamado 'golpe da OLX' – Sentença de procedência mantida – Autor e ré que foram vítimas de golpe praticado por terceiro, que negociou junto ao autor a compra de veículo Corsa deste, anunciado pelo preço de R$ 20.000,00, ao mesmo tempo em que negociou, com a ré, de uso de anúncio 'clonado', a venda do mesmo item, por preço significativamente mais baixo, de R$ 10.500,00 - Descoberta do golpe pelo autor que se deu somente após a transferência e entrega do veículo, quando descobriu ser falso o comprovante de depósito que lhe foi enviado pelo criminoso - Negócio jurídico entre as partes, inexistente – Autor que não cometeu ato ilícito, cediço que ambos os litigantes foram ludibriados quanto a circunstâncias de fato e de direito inverídicas, agindo todos em consonância com orientações passadas pelo criminoso – Dano que decorreu de conduta de terceiro
- Sentença mantida – Honorários recursais devidos – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP, Apelação Cível 1013290-61.2020.8.26.0003, relatora Desa. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, 28ª Câmara de Direito Privado, Foro Regional III – Jabaquara, 1ª Vara Cível, julgamento em 5-7-2022, registro em 6-7-2022, sem destaques no original).

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –
COMPRA
E
VENDA
DE
VEÍCULO
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA –
ANÚNCIO NA
INTERNET
– TRANSFERÊNCIA DO DINHEIRO EFETUADA NA CONTA DE
TERCEIRO
–
FRAUDE
EVIDENCIADA - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DA CULPA DA RECORRIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. A preliminar não prospera, uma vez que o reclamante imputa a reclamada a culpa pelo golpe, já que o
veiculo
era de sua propriedade. 2. Na ação de cobrança, cabe ao requerente demonstrar a existência do crédito postulado, conforme exige o art. 373, I do CPC. 3.
A falta de cautela na
compra
de um
veículo
anunciado pela
internet
, sobretudo com o depósito de valores em conta de
terceiros
, desconhecidos e alheios a negociação, não pode impor qualquer responsabilização a proprietária do
veículo
. 4. O descumprimento do referido ônus probatório acarreta a improcedência da demanda. 5. Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos. 6. Recurso conhecido e improvido
”.

(TJMT, N.U 1000246-40.2022.8.11.0029, Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, julgamento em 8-11-2022, DJE de 11-11-2022, sem destaques no original).

Pelo mesmo motivo não há como ratear o ônus sucumbencial, visto que, ao se negar a devolver o carro ao legítimo proprietário depois de descoberta a fraude, o apelante provocou o ajuizamento do feito.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso. Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação (artigo 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023